Tribunal: TJSP
Processo: 1500479-17.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Validade dos testemunhos dos policiais. Reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.° 11.343/06. Impossibilidade. Ausência de comprovação do liame subjetivo. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparos. Redução máxima pelo benefício previsto no

Ementa:

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Validade dos testemunhos dos policiais. Reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.° 11.343/06. Impossibilidade. Ausência de comprovação do liame subjetivo. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparos. Redução máxima pelo benefício previsto no § 4.° do art. 33 da Lei n.° 11.343/06. Ausência de evidência segura de dedicação a atividades criminosas. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e fixação do regime aberto adequados. Hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastado pelo pleno do E. STF. Recurso ministerial não provido e apelo defensivo provido em parte.